Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-53.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800446-53.2023.8.14.0048

APELANTE: MADSON ALEX SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. IMPROCEDENTE. PENA APLICADA PROPORCIONAL E ADEQUADA À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos provas de materialidade, por meio do auto de apresentação e apreensão da droga e laudos toxicológicos, assim como de autoria, por meio dos depoimentos policiais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. A pena aplicada ao acusado, de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, encontra-se proporcional e adequada à reprovabilidade de sua conduta, eis que foi preso na posse de 82 (oitenta e dois) gramas de cocaína e ainda uma peteca de óxi, gerando uma reprovabilidade maior diante da natureza e quantidade de entorpecentes comercializados e ainda diante de sua reincidência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024
,
à unanimidade,
em CONHECER integralmente do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Madson Alex Santana da Conceição em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Salinópolis/PA, em 27.07.2023 (Num. 16258318), nos autos da Ação Penal n. 00002443-54.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 16258326), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena fixada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 16258333, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 16330720.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 20050805.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – art. 386, VII do CPP.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do acusado por entender que o conjunto probatório é insuficiente a amparar uma sentença condenatória, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo
.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 16258240), uma guarnição da polícia militar fazia rondas ostensivas pela cidade de Salinópolis/PA, quando avistou os dois acusados em atitude suspeita. Após realizarem abordagem e revista pessoal, encontraram com eles 82 gramas de cocaína, armazenada em duas embalagens, e uma peteca de óxi, prontos para comercialização. Ao serem presos em flagrante delito, ambos os acusados afirmaram serem usuários do entorpecente.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 02 (duas) embalagens de cocaína; 01 (um) aparelho celular marca Redmi, cor azul; 01 (um) aparelho celular marca Samsung, preto; R$ 19,00 (dezenove reais) em espécie - Num. 16258187 - Pág. 10/11 e Num. 16258187 - Pág. 15; auto de entrega dos aparelhos celulares a Natalia Gabriela do Mar da Silva - Num. 16258187 - Pág. 12/13; laudo de constatação provisória, indicando a presença de duas embalagens plásticas contendo 82 gramas de cocaína e uma peteca de óxi - Num. 16258187 - Pág. 16; comprovante de depósito dos R$ 19,00 (dezenove reais) apreendidos nos autos -

Num. 16258237 - Pág. 1/Num. 16258238 - Pág. 1; laudo toxicológico definitivo atestando a apreensão de 82,178 gramas de cocaína (peso bruto) e 78,722 gramas de peso líquido do entorpecente, acondicionadas em duas porções envoltas em fita adesiva de cor vermelha e ainda uma peteca de “óxi”, com massa bruta de 0,209 gramas e peso líquido de 0,113 gramas de entorpecente, laudo com fotografias - Num. 16258259.

A autoria delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente da testemunha
PM Flávio Henrique Santos Nascimento (
Num. 16258288
) e PM Ronaldo Teixeira dos Santos (
Num. 16258290), os quais foram uníssonos e contundentes em declarar que o acusado foi preso em flagrante delito portando 82 gramas de cocaína e uma peteca de óxi do lado de fora de sua residência.

A informante Alexandrina Monteiro Santana, mãe do acusado (Num. 16258297/ Num. 16258299), embora negue que tenha sido encontrada droga com seu filho, não estava presente no momento em que os policiais chegaram ao local, limitando-se a afirmar que seu filho estava deitado na rede no pátio da casa quando gritou por si, ocasião em que abriu a janela. Todavia, de suas declarações, não há como confirmar se a apreensão já tinha sido feita ou se foi feita posteriormente, embora afirme que acredita que a droga não estava com seu filho.

Os interrogatórios dos acusados (Num. 16258304 e Num. 16258308) não se compatibilizam nem mesmo com o depoimento da informante, arrolada pela defesa, eis que esta negou que a irmã do acusado estivesse presente no imóvel, assim como afirmou que a acusada não era frequentadora da casa, sendo que o acusado afirmou que sua irmã estava sim presente e que a acusada era amiga desta e estava no local comprando roupas e joias de sua irmã, enquanto a acusada negou que estivesse no local fazendo isso, pois tinha ido pedir água a ele.

Diante das incongruências aqui constatadas e tudo à luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que os depoimentos policiais colhidos em juízo encontram-se em consonância com todo o restante do conjunto probatório, devendo prevalecer a certeza quanto à tese acusatória. Nesse sentido, não há como absolver o acusado mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando as provas produzidas permitem um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade.

Destarte, nego provimento ao recurso e mantenho a condenação do acusado pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

II.2 – Pedido de redimensionamento da pena

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, sem, contudo, esclarecer em quais termos, eis que pede
ipsi literis: “Em sede sucessiva, acaso não acolhido o pleito retro, pede-se a reforma da sentença a quo, com aplicação da pena em seu patamar MÁXIMO de redução”.
De qualquer forma, por força do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, passo à revisão da dosimetria penal.

Na primeira fase da dosimetria, somente o vetor do art. 42 da Lei de Drogas foi considerado negativo, tendo o magistrado de origem assim fundamentado (Num. 16258318):

[...]

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a droga apreendida, no caso, 2 (duas) porções de substância pulverulenta de cor branca, envoltas em fita adesiva de cor vermelha e que após pesagem obteve o peso de:Massa Bruta: 82,178 g (oitenta e dois gramas e cento e setenta e oito miligramas). Massa Liquida: 78,722g (setenta e oito gramas e setecentos e vinte e dois miligramas), que, segundo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000413-QUI, devidamente juntado (id. nº 91177835 ), foi “POSITIVO” para o grupo químico dos Alcalóides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA. Ocorre que, como se disse em linhas atrás, a grande vítima quando se trata de crime de tráfico de drogas é a saúde pública, a preocupação da lei de entorpecente é evitar o risco à integridade social que os entorpecentes acarretam a coletividade. No caso dos autos, as substâncias ilícitas que o acusado tinha em guarda tem ação no organismo afetando o sistema nervoso central, acarretando graves danos à saúde, motivo pelo qual tal circunstância é desfavorável ao réu, devendo ser valorada”

[...]

No que diz respeito à reprovabilidade da conduta diante da quantidade e natureza dos entorpecentes, a questão tem sido tratada de modo casuístico, sendo relevante citar algumas decisões dos tribunais pátrios:

Tráfico de entorpecentes –
Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 07 gramas de maconha e 7,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" –
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06)é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos
. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente. (TJ-SP - APR: 15003624920218260144 SP 1500362-49.2021.8.26.0144, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE RECLAMO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, QUE ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA DECORRENTE DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL APREENDIDO NÃO APONTA PARA CASO DE EXTRAORDINÁRIA GRAVIDADE A PONTO DE JUSTIFICAR TAL EXASPERAÇÃO, BEM COMO PORQUE A NATUREZA DO CRACK POR SI SÓ NÃO INDICA FUNDAMENTO BASTANTE PARA ELEVAÇÃO DA PENA. ACOLHIDA INVIÁVEL.
APELANTE QUE TRAZIA CONSIGO 188 (CENTO E OITENTA E OITO) PORÇÕES DE CRACK, TOTALIZANDO A MASSA BRUTA DE 33,8G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E OITO DECIGRAMAS). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. VETOR MANTIDO.
NECESSIDADE DE AJUSTE, DE OFÍCIO, NA PENA. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006 QUE ELENCA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES COMO FATORES PREPONDERANTES PARA A FIXAÇÃO DAS PENAS NO TRÁFICO DE DROGAS. FIGURAS QUE, ENTRETANTO, ESTÃO ENTRELAÇADAS EM UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA, AINDA QUE NÃO SE EXIJA CUMULATIVIDADE DOS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO DE SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA COM MINORAÇÃO DO QUANTUM DE SANÇÃO APLICADA AO ACUSADO. REGIME INICIAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIREINCIDENTE, QUANTUM DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM AJUSTE NA PENA APLICADO DE OFÍCIO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5105580-50.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 02-03-2023). (TJ-SC - Apelação Criminal: 5105580-50.2022.8.24.0023, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara Criminal)

(Grifei)

À luz dos julgados acima transcritos e considerando que o acusado foi preso em flagrante delito na posse de 82 gramas de cocaína e mais uma peteca de “óxi”, de 0,209 gramas (Num. 16258187 - Pág. 10/11 e Num. 16258187 - Pág. 15 e Num. 16258259), tem-se como acertada a negativação das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a exasperação aplicada na origem, que ficou aquém daquela que seria devida se o juízo tivesse usado os critérios mais usuais na jurisprudência pátria (1/6 sobre a pena mínima, 1/8 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima).

Na segunda fase da dosimetria, houve a incidência somente de uma agravante, consistente na reincidência, comprovada nos autos por meio da certidão de Num. 16258209 - Pág. 1/2, gerando uma pena provisória de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da ausência de majorantes ou minorantes a incidirem
in casu
, foi tornada definitiva a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Perceba-se. A pena de multa não foi exasperada com a negativação do art. 42 da Lei de Drogas, tampouco com a aplicação da agravante da reincidência. De igual modo, como já dito, a pena-base ficou aquém daquela devida para este caso concreto, gerando por conseguinte a desproporcionalidade da pena final. Ademais, o regime inicial de pena foi equivocado, pois caberia o regime fechado diante da reincidência do acusado (art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40). Todavia, a despeito dos erros constatados, trata-se de apelação defensiva, na qual é inviável o reconhecimento de erro não alegado pela acusação, por força da máxima do
non reformatio in pejus,
logo resta mantida a pena aplicada na origem, eis que os erros constatados somente favoreceriam a acusação, que deixou de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/11/2024